Tribunal: TJMT
Processo: 1012914-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012914-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), ELMER BRUNO SILVA SALVIANO - CPF: 024.836.271-29 (AGRAVANTE), DAVI DA SILVA MENEZES - CPF: 569.148.651-91 (AGRAVADO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 00.108.558/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DECISÃO QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PERÍCIA – PROVA TÉCNICA ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – MATÉRIA DE NATUREZA TÉCNICA QUE EXIGE ESCLARECIMENTO ESPECIALIZADO – PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 477 DO CPC – CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE REORDENAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 477 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que o laudo pericial deve ser protocolado em juízo pelo menos vinte dias antes da audiência de instrução, justamente para assegurar às partes o adequado conhecimento prévio do conteúdo técnico e, se necessário, oportunizar esclarecimentos complementares em audiência.

De tal previsão legal extrai-se que a realização da prova técnica precede, por sua natureza, a audiência de instrução, sendo, pois, inviável a manutenção da ordem estabelecida pelo Juízo de primeiro grau.

Diante disso, impõe-se a reforma da decisão agravada, determinando-se que a audiência de instrução e julgamento somente se realize após a devida produção da prova pericial, como forma de preservar o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELMER BRUNO SILVA SALVIANO contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por DAVI DA SILVA MENEZES, que, conforme alegado, deixou de apreciar o pedido de produção de prova pericial médica antes da audiência de instrução e julgamento.

Em decisão integrativa de Id. 189150882 - autos de origem, foram rejeitados os embargos de declaração opostos por ambas as partes.

Em suas razões de Id. 282236875, o agravante sustenta o desacerto da decisão, em síntese, que a realização da prova pericial médica é indispensável à formação do juízo de responsabilidade civil por suposto erro médico, na medida em que o agravado reconheceu, na petição inicial, a inobservância do tratamento prescrito e a irregularidade no uso dos medicamentos oftalmológicos.

Alega ainda que a designação de audiência de instrução sem a prévia realização da perícia compromete seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois a matéria controvertida exige análise técnica e especializada.

A par disso, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, requer a concessão definitiva da liminar, para que seja determinada a realização da prova pericial, antes da audiência de instrução e julgamento.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar recursal deferida no Id. 282870852.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 288659881.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acertamento da decisão que designou audiência de instrução e julgamento sem antes determinar a produção da indispensável prova pericial médica requerida expressamente pelo agravante.

Pois bem.

Conforme de infere dos autos de origem, a controvérsia versa sobre suposta conduta negligente do agravante no exercício da atividade médica, que teria contribuído para a deterioração do quadro clínico do agravado, circunstância esta veementemente rechaçada pelo profissional demandado.

Considerando os elementos constantes dos autos, constata-se que o agravante postulou, em momento oportuno, a realização de perícia médica como meio probatório essencial à elucidação dos fatos. Trata-se, evidentemente, de questão técnica que escapa à compreensão ordinária do julgador, demandando avaliação especializada, consoante o disposto no artigo 464 do CPC.

Com efeito, os documentos constantes nos autos demonstram que o agravado apresentava histórico familiar de glaucoma, sem acompanhamento oftalmológico regular até o primeiro atendimento com o agravante em 31/05/2021. Ainda, verifica-se que o próprio autor reconhece não ter seguido corretamente as orientações e o tratamento médico prescrito, tampouco manteve regularidade nas consultas subsequentes.

Diante deste contexto fático, é manifesta a imprescindibilidade da prova pericial para aferir se houve, de fato, nexo causal entre a conduta médica imputada e o agravamento da condição de saúde do autor. Tal elemento probatório assume centralidade na formação do convencimento judicial, não podendo ser preterido sob pena de configurar cerceamento de defesa.

Ressalte-se que a decisão agravada, ao designar audiência de instrução sem prévia produção da perícia requerida, violou o disposto no artigo 477 do CPC, que dispõe:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.”

A correta interpretação sistemática deste dispositivo evidencia que a audiência de instrução deve ocorrer em momento posterior à produção e disponibilização do laudo, de modo a possibilitar a manifestação das partes e eventual formulação de quesitos suplementares ou pedido de esclarecimentos, em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa, princípios estes de estatura constitucional (artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Além disso, o simples fundamento de inversão do ônus da prova, manejado pelo juízo de origem, não é suficiente para afastar a necessidade de produção da perícia, sobretudo quando se está diante de matéria eminentemente técnica. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, em casos análogos, a antecipação da audiência sem realização da prova pericial caracteriza prejuízo inequívoco à parte ré, ensejando a nulidade do ato instrutório.

Com efeito, colaciona-se precedente deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS - ATO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC –
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ANTES DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 477, DO CPC
– AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. Assiste razão ao Agravante no que diz respeito à realização da perícia antes da audiência de instrução, cujo prejuízo é manifesto em caso de postergação da análise para eventual recurso de apelação. Não obstante o magistrado de piso tenha mantido a determinação para realização de prova pericial, até a interposição do presente recurso, tal perícia não havia se realizado, nem tampouco o d. Juízo a quo redesignou a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 30/05/2023, às 13h30min (ID 113044437-origem). O art. 477 do CPC estabelece que o perito deve protocolar o laudo 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento, ainda prevendo a possibilidade de esclarecimentos em audiência. Nesse viés, possível se extrair de tal regra que a perícia deve ser realizada antes da audiência de instrução e julgamento, até para oportunizar às partes esclarecimentos posteriores.
Dessa maneira, a decisão deve ser reformada no que diz respeito à designação de audiência de instrução e julgamento, de modo que este ato somente poderá ser realizado após a produção da prova pericial determinada, nos termos previstos na legislação adjetiva.”
(N.U 1011091-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada, determinando que a audiência de instrução e julgamento seja redesignada e somente realizada após a efetiva produção da prova pericial médica requerida, com estrita observância do disposto no artigo 477 do CPC, assegurando-se ao agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025